Tribunal: STF
Processo: AI 75170
Classe: AI
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-02-22
Data de publicação: 1979-02-22

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO HORAS EXTRAS
HABITUALMENTE TRABALHADAS PELO EMPREGADO.
DECISÕES DAS INSTANCIAS TRABALHISTAS ABONADAS PELA JURISPRUDÊNCIA JA
PACIFICA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.